Tribunal: TJDFT
Processo: 0728436-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728436-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: AJR SECURITIZADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA contra a decisão de ID n. 132333826 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por AJR SECURITIZADORA S.A., que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; que o bloqueio se realizou sobre seu salário, verba impenhorável por força do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil; que toda o valor encontrado em sua conta constitui seu pró labore. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça e com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor depositado em suas contas bancárias. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID n. 38761412. Custas recolhidas (ID n. 39719622). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, assiste razão ao juízo singular quando aponta ser ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sem olvidar que a parte agravante sequer informou sua remuneração mensal aproximada ou apresentou documento comprobatório da atividade profissional exercida. Em situação similar, esta e. Turma decidiu que “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora